Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-15.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Transporte internacional - Devolução intempestiva de contêiner - Cobrança de sobre-estadia - Autora que atuou como agente de cargas e ré como consignatária das cargas - Conhecimento marítimo emitido em nome da ré - Sobre-estadia, todavia, indevida em decorrência da retenção dos contêineres pela Receita Federal - Defesa, ademais, que tornou controversos os

Ementa:
Ação de cobrança julgada procedente - Transporte internacional - Devolução intempestiva de contêiner - Cobrança de sobre-estadia - Autora que atuou como agente de cargas e ré como consignatária das cargas - Conhecimento marítimo emitido em nome da ré - Sobre-estadia, todavia, indevida em decorrência da retenção dos contêineres pela Receita Federal - Defesa, ademais, que tornou controversos os fatos narrados na inicial que redundariam na responsabilização da ré – Ação improcedente - Pedidos reconvencionais (indenização por dano material e moral) improvidos - Recurso parcialmente provido